Tribunal: TJMT
Processo: 0001892-24.2011.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001892-24.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (APELANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (APELANTE), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (APELADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO CARDOSO - CPF: 303.825.991-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE QUE O ADMINISTRADOR DA FAZENDA EMITIU NOTAS FISCAIS APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE OCASIONANDO IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL (SEFAZ)
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

C
onsiderando as alegações controvertidas da parte recorrente quanto à certeza do direito alegado, não
se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001892-24.2011.8.11.0018

APELANTES:

ARNALDO RAMÃO MEDINA E OUTRO

APELADOS:

ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARNALDO RAMÃO MEDINA E OUTRO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Juara-MT,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO E OUTRO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes apontam que assumiram a administração das fazendas em 31/08/2009 e as notas fiscais, emitidas em talonários vencidos, ocorreu em novembro de 2009, no qual estavam e continuam em poder dos apelados.

Sustentam que não houve displicência na produção de provas, haja vista que a informação da Sefaz foi clara no sentido de que os talões estavam vencidos, e não constam nos autos qualquer informação de que os referidos talões tenham sido repassados aos ora recorrentes.

Defendem que os apelados não provaram que a negociação com a empresa GMC Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. fora realizada pelos ora recorrentes, de modo que a responsabilidade pela guarda e emissão de notas fiscais, em talonários vencidos, é dos mesmos.

Em outro ponto, destacam que o Juízo de primeiro grau não analisou as petições que pretendiam a inclusão do contador Roberto Tovoli no polo passivo da demanda, ou que ao menos fosse o mesmo ouvido para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido, lhes cerceando o direito.

Com base nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da ação indenizatória, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id 89272974 – págs. 6 a 35).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 89272974 – pág. 56.

Preparo recolhido no Id 89272974 – pág. 37.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ARNALDO RAMÃO MEDINA

e
ARMINDO RAMÃO MEDINA
em face de
ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO
e

JOÃO APARECIDO CARDOSO
, o
nde alegam, na exordial,
que após a retirada do primeiro requerido da administração da Fazenda Fronteira, pertencente aos autores em condomínio, o primeiro requerido (administrador da fazenda), auxiliado materialmente pelo segundo requerido (contador), emitiram notas fiscais de venda de madeiras em talonários vencidos na importância de R$30.065,80 (trinta mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos), ocasionando imposição de multa no valor de R$9.019,74 (nove mil, dezenove reais e setenta e quatro centavos) pela Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ).

Diante de tal fortuito, ajuizaram a presente demanda, a fim de se verem indenizados pelos preju
í
zos morais e materiais suportados.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau, por entender que os autores não se desincumbiram do ônus probatório, especialmente para comprovarem os fatos constitutivos do direito alegado, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando-os na verba de sucumbência.

Irresignados, os autores interpõem o presente apelo, em que inicialmente invocam a preliminar de cerceamento de defesa, consistente na falta de pronunciamento acerca da inclusão do Contador Roberto Tovoli no polo passivo da demanda ou, ao menos, sua inquirição na qualidade de testemunha, postulando, assim, pela anulação da sentença, com o retorno da instrução. No mérito, defendem, em suma, que os requisitos necessários à indenização pleiteada restaram sobejamente comprovados, especialmente levando-se em conta o próprio depoimento do requerido/apelado Aldenir, ouvido por meio de carta precatória junto à Comarca de Sinop, que expressamente afirmou que o talionário ainda estava em seu poder. Postulam, assim, pela procedência dos pedidos, com inversão do ônus da prova.

Pois bem. No tocante à aventada ocorrência de cerceamento de defesa, tenho que a preliminar não merece a almejada acolhida. Explico:

Infere-se dos autos que ao serem as partes litigantes intimadas para especificarem provas que pretendiam produzir, os autores, no próprio corpo da réplica, vindicaram o depoimento pessoal dos requeridos, eventual perícia grafotécnica nos talões que derem ensejo à aplicação da multa e oitiva de testemunhas, cujo rol seria apresentado oportunamente (fl. 263).

Os requeridos, por sua vez, requereram o depoimento pessoal dos autores, oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos e realização de perícia (fl. 265).

Ao
sanear
o feito, por meio da decisão de fls. 267/268 (datada de
18/08/2017
), o Magistrado singular fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas documental – mediante requisição de Ofício à SEFAZ – e testemunhal, assinalando um
prazo comum de 15 dias
para que as partes apresentassem o rol respectivo, ao passo que apenas os requeridos fizeram o arrolamento de três testemunhas para inquisição (fl. 269), embora, posteriormente, após redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia 24/04/2018, manifestaram pela dispensa da oitiva das mesmas, o que fora homologado pelo Juízo no referido ato solene (fl. 308), não havendo qualquer insurgência por parte dos autores, que se limitaram em vindicar que a carta precatória para oitiva/depoimento do requerido Aldenir fosse realizado pelo próprio Juízo, o que, igualmente, fora acatado no mesmo ato.

Por sua vez, o requerimento de inclusão no polo passivo e/ou inquirição do contador Roberto Tovoli – veiculado nas petições de fls. 353/354, 355, 361/362 e 375/378 (além da parte final dos memoriais finais de fls. 437/439), apenas se deu em momento muito posterior à determinação dada pelo Magistrado singular, mais precisamente a partir de
junho de 2018
, fato que, por si só, afasta o alegado cerceamento.

Cumpre registrar, no ponto, que muito embora o Juízo tenha determinada às fls. 350/351 a realização de audiência de instrução e julgamento para inquirição das testemunhas designada para o dia 30/08/2018, às 15h30min, infere-se que o ato tornou-se sem efeito, ante o cancelamento do teor do despacho, face o acolhimento de declaratórios opostos pelos requeridos, conforme decisão de fl. 360, cujo teor não foi impugnado pelas vias próprias.

Ainda que assim não fosse, tem-se que a pretendida inclusão do polo passivo se mostrava preclusa frente à previsão do art. 329 do CPC/15
[1]
, que, em suma, limita os atos de emenda/aditamento da exordial até o saneamento do feito, pelo que
rejeito
a preliminar em voga.

Quanto ao mérito, da mesma forma a irresignação não merece prosperar.

Os artigos 186 e 927, do Código Civil, preceituam:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente mora, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Impõem-se a todos os sujeitos o dever geral de não intervir na esfera jurídica de outrem a fim de não lhe causar dano, sob pena de, ocorrendo a intervenção indevida, ser-lhe imputado o dever de indenização por danos materiais e/ou morais.

Leciona a doutrina nos seguintes termos:

“Qualquer um tem o legítimo direito de responsabilizar aquele que interfere indevidamente em sua esfera jurídica, o que configura uma relação de ilícito absoluto, pois oposta em relação a sujeito passivo indeterminado. Dito de outro modo: não importa a ausência de relação jurídica prévia com o agente que causou um dano; existe um dever legal prévio, geral e abstrato de não causar danos (neminem laedere) oponível contra todos.”
(FARIAS, Cristiano Chaves de; FIGUEIREDO, Luciano; EHRHARDT JR., Marcos e; DIAS, Wagner Inácio Freitas. Código Civil. 2a edição. Bahia: Editora Juspodivm, 2014. Pág. 198)

Pois bem. No caso concreto, é fato incontroverso a emissão de multa administrativa pela Sefaz pela utilização de notas fiscais com prazo de vencimento expirado, conforme faz prova os documentos acostados às fls. 47/51.

A irregularidade administrativa igualmente é confirmada por meio do Ofício 034/2015-AFJUA, datado de 04/16/2018, expedido por aquele órgão estadual em atendimento à determinação do Juízo, relacionado ao fornecimento de cópia das notas fiscais que deram origem ao Aviso de Cobrança Fazendário no. 31757/33359/11, cujos termos, no ponto de interesse, seguem:

Veja, no ponto, que muito embora os recorrentes aleguem que o sistema informatizado apenas foi implantado na gestão do Governador Mauro Mendes, o próprio ofício é expresso ao assinar que os dados das respectivas notas fiscais foram inseridos em sistema eletrônico, diretamente pelo contribuinte.

Neste tocante, apesar de os autores defenderem que os dados foram inseridos ilegalmente e sem o consentimento dos mesmos entre os dias 5 e 13/11/2009 pelos requeridos/apelados, não há nenhum vestígio de prova que alicerce a alegação dos mesmos.

Como cediço, n
os termos do artigo
373
, inciso
I
do
Código de Processo Civil
, compete ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Confira-se:

“Art.
373
. O
ônus da prova
incumbe:

I
– ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(grifei)

In casu
, os apelantes
defendem, em suma, que foram penalizados com a aplicação de multa pela Sefaz em decorrência de uma atuação orquestrada dos demandados/apelados, que emitiram notas fiscais de venda de madeiras em talonários vencidos na importância de R$30.065,80 (trinta mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos).

Todavia, ao contrário do que defendem os recorrentes, constata-se que em
14/08/2009
, por meio da decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária de reconhecimento, dissolução e liquidação de prestação de contas no. 233/2009, os corréus-apelados foram destituídos da administração da Fazenda Fronteira, onde passou a ser de responsabilidade exclusiva dos apelantes (Id
89272960 – págs. 39 a 45).

Convém registrar, ademais, que de acordo com o Ofício no. 034/2015-AFJUA, as notas fiscais que geraram o aviso de cobrança fazendária – supostamente sem o consentimento dos apelantes – foram expedidas em
novembro de 2009
, quando o
Sr.
Aldenir Rossatti Mancoelho
já não mais estava à frente da administração da referida propriedade rural (Id 89272965 – Págs. 5 a 13), pouco importando ao deslinde do caso a confirmação de que referidos talões estavam em poder do mesmo, conforme depoimento prestado por meio de carta precatória (Id 89272967).

É que, apesar de haver decisão judicial determinando a exibição de todos os documentos fiscais e contábeis da sociedade de fato havida entre as partes (autos de Código 39062 – fls. 437/438), eventual descumprimento da medida deveria ser comunicado no bojo do referido processo, e não servir de subterfúgio para a procedência dos pedidos no presente caso.

Diante disso, tem-se, de fato, que os requerentes/apelantes não desincumbiram do ônus de provar, especificamente, que foram os réus/recorridos os responsáveis pela emissão das notas fiscais.

É que os referidos documentos fiscais demonstram que as guias foram emitidas pelo contador Sr. Roberto Tolovi, tendo como vendedores os sócios da sociedade de fato, esta composta pelos autores Arnaldo Ramão Medida e Armindo Ramão Medina e pelo requerido Aldenir Rossatti Mancoelho, conforme inscrição estadual, e como comprador a pessoa jurídica GMC Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

No entanto, ao que consta dos autos, os recorrentes não produziram qualquer prova que ligasse o apelado Aldenir Rossatti Mancoelho à mencionada negociação de madeiras com a empresa GMC.

Impende registrar, por oportuno, que
em
relação ao apelado João Aparecido Cardoso, restou totalmente comprovada a sua não participação no evento, considerando que um terceiro contabilista foi quem gerou as notas no sistema da Sefaz.

Aliás, tenho que o i. Magistrado singular fez percuciente análise da questão submetida à apreciação, pelo que peço vênia para transcrever os judiciosos fundamentos da sentença, integrando-os às minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Trata-se de ação de indenização em que os requerentes aduzem que os requeridos, após Aldenir ser destituído da administração das Fazendas que compõem o acervo patrimonial da sociedade de fato, teriam emitido notas fiscais em talonários vencidos, o que teria gerado a imposição de multa pela autoridade fazendária no montante de R$ 9.019,74 reais.

Ocorre que a parte requerente foi totalmente displicente na produção da prova, tendo em vista que nem sequer arrolou testemunhas tempestivamente, ou produziu provas de qualquer natureza, visando provar em juízo as imputações lançadas na exordial.

É fato incontroverso nos autos que o requerido Aldenir foi deposto da administração das Fazendas em agosto de 2.009. Todavia, as notas fiscais foram expedidas em novembro de 2.009, quando o requerido já não mais estava na administração das propriedades.

Vê-se dos documentos fiscais de f. 334 e seguintes, que o bloco de notas fiscais em questão está registrado na Inscrição Estadual n° 013.324.309-5, em nome de Aldenir Rossatti Mancoelho e outros. A referida inscrição encontra-se em nome dos litigantes Arnaldo, Armindo e Aldenir, tendo em vista que todos são sócios, em porções iguais, na sociedade de fato nas propriedades rurais em questão.

Consta dos referidos documentos fiscais que as guias foram emitidas pelo contador Roberto Tolovi, tendo como vendedores os sócios da sociedade de fato (inscrição estadual), e como comprador a pessoa jurídica GMC Industria e Comércio de Madeiras Ltda.

Todavia, não se produziu sequer uma fagulha de prova que ligasse o requerido Aldenir à mencionada negociação de madeiras com a empresa GMC. Já em relação ao requerido João Aparecido Cardoso, restou totalmente comprovada a sua não participação no evento, considerando que um terceiro contabilista foi quem gerou as notas no sistema da Sefaz.

Ora, se durante toda a administração perpetrada por Aldenir a contabilidade foi feita pelo requerido João, certamente ao assumirem a administração das propriedades os requerentes passariam essa administração a outro contador. Assim, não é lícito concluir, sem qualquer indício de prova, que os problemas tributários surgidos durante a administração do requerente sejam de responsabilidade do requerido Aldenir.

Como bem ressaltou Aldenir em sua contestação, “As notas fiscais foram emitidas quase 03 (três) meses depois de o Requerido ter sido afastado da administração dos bens, isto é, o Requerido sequer tinha poderes para realizar qualquer ato, haja vista que por força da decisão judicial proferida nos Autos n° 1215-62.2009.811.0018, Código no. 33551, em trâmite nessa Segunda Vara, proferida em Agosto de 2009, a administração das Fazendas Fronteira, Monte Cristo e Galápagos e dos bens e animais passaram para os Autores (f.444/445)
. Grifou-se.

Pois bem. Após detida análise dos autos entendo que o pedido é improcedente, já que a parte requerente não conseguiu provar os fatos alegados na exordial, e muito menos que tenha sido os requeridos quem lavraram as notas fiscais de vendas de madeiras, quando Aldenir não mais estava na administração das fazendas.

De acordo com o art. 333, inciso I, do CPC/73, correspondente ao art. 373, inciso I, do CPC/15, incumbe ao requerente o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de seu direito.

Ao requerido, nos termos do previsto no inciso II desse mesmo dispositivo legal, cabe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado pelo requerente.

No caso em tela, tendo havido a expedição de notas fiscais de venda de madeiras, e que foram autuadas pela receita estadual, tenho que o requerente não logrou se desincumbir do ônus de provar, especificamente, que foram os requeridos os responsáveis pela emissão das notas fiscal.

Consoante o entendimento doutrinário dominante, “Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”. (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Forense, 1999, 26a ed., v. 1, p. 423).

Diante da inexistência de mínimo lastro probatório que ateste nos autos que os requeridos emitiram as notas fiscais que ensejaram a autuação fiscal, não há como se acatar os argumentos autorais.

Inexistindo, pois, a demonstração, nos autos, de fato constitutivo do direito do requerente, impõe-se a improcedência do pedido
(...)”
(Grifos nossos)

Diante disso, tenho que a prova dos fatos alegados na inicial estava a perfeito alcance dos autores-recorrentes, entretanto os mesmos não apresentaram provas suficientes de suas alegações, sendo que tal ônus lhes incumbia, por se tratar de fato constitutivo do direito invocado (art.
373
,
I
, do
CPC
), de modo que a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos.

Sobre a questão, cito julgado deste Tribunal em caso correlato:

“RESCISÃO CONTRATUAL – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
NÃO CONVENCIMENTO DIANTE DAS PROVAS PRODUZIDAS – SENTENÇA ESCORREITA
– HONORÁRIOS RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 10053676920188110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SEGURO DE PROTEÇÃO DE BENS (APARELHO CELULAR) –
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – ÔNUS NÃO SATISFEITO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese inaugural se a parte interessada deixa de trazer aos autos quaisquer elementos que evidenciem a data do sinistro, bem como que os danos causados em seu aparelho telefônico eram objetos de reparo pelo seguro contratado, ou, ainda, que tais avarias não sofreriam incidência do pagamento de franquia.

Não sendo os argumentos recursais aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou improcedente a ação ordinária.
”

(N.U 1005902-95.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Nesse raciocínio
,
considerando as alegações controvertidas dos recorrentes, mormente levando-se em conta que as guias foram expedidas por terceira pessoa que não faz parte da relação processual,
não se desincumbindo, pois, de comprovarem o ônus probatório do direito alegado, a sentença de improcedência dos pedidos deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 329. O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021